Tribunal: TJMT
Processo: 0009688-57.2012.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009688-57.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER - CPF: 027.828.051-00 (RECORRIDO), EURIZE DE OLIVEIRA BARROS (VÍTIMA), EURIZE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 655.385.871-34 (VÍTIMA), MARIA MARCELINA DOS SANTOS (ASSISTENTE), KARINA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER - CPF: 027.828.051-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA -
1. RECURSO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA A PRONÚNICIA DO ACUSADO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” – PRECEDENTES DO STJ E TJMT -
2.

RECURSO DEFENSIVO

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
- INADMISSIBILIDADE – SOMENTE SERÁ RECONHECIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA, INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO -
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL

1. Embora comprovada a materialidade delitiva, os indícios de autoria coligidos no decorrer da instrução probatória não se mostram aptos para fundamentar a pronúncia. Isso porque, até o presente momento, a participação do réu no crime investigado está baseada em testemunho decorrente de
“ouvir dizer”
, que não se revela como fundamento idôneo para submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ e TJMT.

2.
In casu
, entretanto, não houve a demonstração, de forma cabal, que o recorrente não foi o autor ou partícipe do fato (art. 415, II, do CPP), pois havia indícios na fase policial e
hearsay
na fase judicial, que apesar de não serem aptos à pronúncia, existiram, não podendo ser desconhecidos para efeito de um édito absolutório, sendo, nesta hipótese, caso de impronúncia.
(N.U 0008393-29.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

3. Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual impronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para pronunciar o acusado, ante a presença de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Ao final, presquestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por serem tempestivos.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 28 de abril de 2012, por volta das 22h00, em via pública, mais precisamente na feira do bairro Altos da Serra, nesta capital, o denunciado JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER, com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra Eurizé de Oliveira barros, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico de fls. 34/40, que foram a causa eficiente de sua morte.

Um mês antes dos fatos a vítima havia se desentendido com o denunciado, uma vez que ele teria estacionado um carro roubado em frente a sua casa. Na oportunidade, a vítima acabou por agredir o denunciado com um capacete, oportunidade em que foi jurada de morte.

Se não bastasse, logo após a agressão, o denunciado chegou a buscar uma arma de fogo, entretanto, a vítima conseguiu fugir. Desde então, a vítima andava receosa, tendo, inclusive, ficado por um tempo na cidade de Colíder.

Porém, na data dos fatos, a vítima foi até a feira do bairro Altos da Serra, onde estacionou sua motocicleta ao lado de uma barraca de tapioca de propriedade de primo.

Após uma breve conversa com seu primo, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo-a.

Mesmo ferida, a vítima se levantou e tentou se esconder. Contudo, acabou caindo por cima da barraca de tapioca, ocasião em que o denunciado desferiu outros disparos.

Encaminhada até o Pronto Socorro desta Capital a vítima não resistiu e veio à óbito em razão dos ferimentos causando pelos projéteis.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Eurizé, uma vez que o denunciado a surpreendeu enquanto ela conversava. Além disso, o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de um entrevero ocorrido no mês anterior” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo
a quo
impronunciou o réu da
prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença atacada para pronunciar o acusado, ante a presença de indícios suficientes de autoria. Por sua vez, o acusado pleiteia a absolvição sumária
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será fundamentadamente pronunciado pelo juiz sumariante quando este se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 212281024 – Pág. 08/09)
,
certidão de óbito
(Id. 212281024 – Pág. 17)
e o

laudo de necrópsia da vítima
(Id. 212281026 – Pág. 07/13)
.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, trago à baila os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

O acusado não foi ouvido na fase policial, por não ter sido localizado e, em sede judicial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

A testemunha
Adevanildo Oliveira Gomes
, em juízo, declarou que estava em Santo Antônio do Leverger no dia em que aconteceu os fatos e que ficou sabendo ocorrido por meio da sua prima. Por fim, esclareceu que ouviu dizer que o acusado
Jadson Junior Arruda Xavier
seria o autor dos disparos que alvejaram o ofendido.

A testemunha
Atair Geraldo de Barros
, primo da vítima, afirmou, em juízo, que a vítima havia chegado no final da feira do Bairro Altos da Serra, por volta de 21:30, próximo à sua barraca de tapioca, quando foi alvejada, de modo inesperado, por disparos de arma de fogo. Relatou, ao final, não ter sido capaz de identificar o autor dos disparos, por ter ficado assustado com toda a situação.

O informante
Eudimar de Oliveira Barros
, irmão da vítima, relatou que no dia dos fatos, não se encontrava em Cuiabá, mas soube da própria vítima, que ela se desentendeu com o acusado Jadson, em razão de ele ter deixado uma camionete em frente à residência do ofendido, por várias horas, fato este que incomodou muito a vítima, uma vez que desconfiou ser produto de roubo. Ao final, esclareceu que acredita que o acusado seja o autor dos fatos, em razão da desavença anterior entre a vítima e o acusado.

A informante
Eurides Paes de Oliveira
, genitora da vítima, em sede judicial, relatou que o réu
Jadson
, antes da data dos fatos, passou
“mais de mês”
indo até a sua residência, à procura da vítima
Eurize
.

A testemunha

Greiciane Conceição Santos
, em juízo, relatou ser moradora do bairro Altos da Serra e que sua residência era próxima ao local em que ocorreu o fato criminoso. Informou que estava se dirigindo à feira, quando ouviu os disparos, tendo avistado, logo em seguida, a vítima com a camisa toda suja de sangue, pedindo-lhe socorro.

Relatou, ainda, que, pelo
“comentário geral”
no bairro, a motivação do crime seria uma briga entre vítima e réu, referente a um carro que havia sido deixado em frente da casa do ofendido, fato que o incomodou muito, pois suspeitava ser produto de roubo, tendo a vítima
Eurize
, diante da negativa de retirada do veículo, agredido o acusado
Jadson
com um capacete, fato este que o réu prometeu que não passaria impune.

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos.

Embora a sentença de pronúncia configurar um juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo inequívoca prova da autoria, como é necessário para embasar um decreto condenatório, uma vez que
eventuais dúvidas, nessa fase processual, devem ser resolvidas em favor da sociedade –
in dubio pro societate
-, faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação, ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

No caso em concreto, verifica-se que, na fase judicial, a única pessoa que fez referência ao envolvimento do réu nos fatos em apuração, é a testemunha
Adevanildo Oliveira Gomes
que declarou
“ouviu dizer”
que o acusado
Jadson Junior Arruda Xavier
seria o executor do crime. Verifica-se, ainda, que os informantes
Eudimar de Oliveira Barros
e
Eurides Paes de Oliveira
declararam que acreditam que o acusado seria o autor dos fatos, em face do seu desentendimento anterior com o ofendido.

Nesse cenário, ainda que comprovada a materialidade delitiva, os indícios de autoria coligidos no decorrer da instrução probatória não se mostram suficientes para fundamentar a pronúncia. Isso porque, até o presente momento, a participação do réu no crime investigado está baseada em testemunho decorrente de
“ouvir dizer”
, que não se revelam como fundamento idôneo para submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

“
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
”.

(STJ - HC: 706735 RS 2021/0366760-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

“
É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP"
. Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP).” (STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o Juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.
Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).
Embora a materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. (N.U 0000046-44.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). (N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Desta forma, no caso dos autos, não há elementos indiciários produzidos na fase judicial da persecução penal capazes de amparar a tese acusatória de que o acusado é responsável pelo crime em apuração, uma vez que, das provas coligidas, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não se extrai indícios suficientes a apontar a autoria ou participação em desfavor do acusado, de forma viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação.

De outro norte, nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, o juiz absolverá o acusado sumariamente quando: (I) estiver comprovada a inexistência do delito; (II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (III) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Para que haja o reconhecimento da absolvição sumária, necessário se faz um juízo de certeza, ou seja, é preciso a manifesta ausência de indícios capazes de apontá-lo como possível autor do homicídio ou da existência de prova cabal quanto à sua inocência, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No caso em pauta, observa-se que o acusado requereu a absolvição sumária, alegando estar provado que ele não cometeu o crime, entretanto, tal hipótese não resta evidenciada nos autos de forma inequívoca, a ponto de se poder proferir um decreto afirmando da inocência do apelante, como pretende. O que se tem evidente é que o
standard
probatório necessário à pronúncia não foi implementado.

Nesse sentido, convém destacar que, na absolvição sumária, o juiz deverá estar plenamente convencido de que o acusado não é o autor do fato delituoso, ao passo que, na impronúncia, não há indícios suficientes de autoria ou de participação a viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
, entretanto, não houve a demonstração, de forma cabal, que o recorrente não foi o autor ou partícipe do fato (art. 415, II, do CPP), pois havia indícios na fase policial e
hearsay
na fase judicial, que apesar de não serem aptos à pronúncia, existiram, não podendo ser desconhecidos para efeito de um édito absolutório, sendo, nesta hipótese, caso de impronúncia.
(N.U 0008393-29.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos interpostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024